Tribunal: TJMT
Processo: 1019257-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019257-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), UARLEI RIBEIRO DA COSTA - CPF: 574.142.701-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança impetrado por Uarlei Ribeiro da Costa. Após a interposição do recurso, sobreveio sentença no processo principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo de Instrumento perdeu seu objeto em razão da superveniência de sentença no processo principal.

III. Razões de decidir

3. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a prolação de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se a esse entendimento, reconhecendo a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento quando proferida sentença na ação originária.

5. No caso concreto, a superveniência de sentença no Mandado de Segurança esvaziou o interesse recursal do agravante, tornando prejudicada a análise do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não conhecido, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
"O Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória perde seu objeto quando sobrevém sentença no processo principal, devendo o recurso não ser conhecido em razão da perda superveniente do interesse recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1701403/RS; TJ-MT - AI 10005846720238110000; TJ-MT - AI 10024768420188110000 MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019257-11.2023.8.11.0000, que concedeu a liminar para determinar ao impetrado que receba a defesa apresentada sob o protocolo n. 51175532/2023 e suspenda o TAD até sua apreciação

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que o “
fumus boni iuris está presente na manifesta ofensa ao art. 151, III, do CTN, visto que somente o recurso tempestivo suspende a exigibilidade do crédito tributário; regramento do processo administrativo tributário, em particular Art. 1.031 do RICMS/2014
”.

Aduz que o “
periculum in mora também é evidente, pois a Recorrente está impedida de cobrar tributo legitimamente constituído e sem qualquer causa suspensiva prevista no art. 151 do CTN
”.

Efeito suspensivo não concedido conforme id. 180665150

O Ministério Público se manifestou para o provimento do recurso

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019257-11.2023.8.11.0000, que concedeu a liminar almejada por
UARLEI RIBEIRO DA COSTA.

Diante da sentença de Id. 144015198, é certo o esvaziamento do interesse recursal, haja vista a perda superveniente do objeto.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.
2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) - destaquei

No mesmo trilhar é a assente jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA - PERDA DO OBJETO. 1.
Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem
. 2. Agravo de Instrumento prejudicado. (TJ-MT - AI: 10005846720238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AÇÃO PRINCIPAL JULGADA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PERDA DO OBJETO — RECURSO PREJUDICADO
. Uma vez que a Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, foi julgada com resolução do mérito, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno
. (TJ-MT - AI: 10024768420188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Com o trânsito em julgado, arquive-se mediante as formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024